Tribunal: TJSP
Processo: 2149846-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - embargos à execução – impugnação de decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova – não cabimento – hipótese não contemplada no art. 1015, XI, do CPC de 2015 - rol taxativo - recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149846-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VICTOR
HUGO GIMENES TESSARO, é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149846-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18090 - smc
2
VOTO No: 18090
COMARCA: São Paulo Foro Regional Pinheiros 2a Vara Cível
AGTE. : Victor Hugo Gimenes Tessaro (Justiça Gratuita)
AGDO. : Claro S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - embargos à execução impugnação de
decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova
não cabimento
hipótese não contemplada no art. 1015, XI, do CPC de 2015 - rol taxativo -
recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149846-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18090 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 284 (originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Foro
Regional Pinheiros da Comarca de São Paulo, Dr. Eduardo Tobias de Aguiar
Moeller, que nos autos da ação condenatória, indeferiu a inversão do ônus da
prova, nos termos seguintes:
“Vistos.
Fixo como pontos controvertidos: os lucros cessantes e os danos morais.
Conquanto seja inegável a existência de relação de consumo entre os
litigantes, para a demonstração dos pontos controvertidos mencionados
acima, não se mostra razoável a inversão do ônus da prova, tal como
preceitua o art. 6o, VIII, do CDC, já que, tratando-se de fatos constitutivos
de seu direito, apenas o autor dispõe de meios para prová-los.
Em 15 (quinze) dias, esclareça o autor as provas que pretende produzir no
tocante à ocorrência de lucros cessantes e violação aos direitos da
personalidade (danos morais).
Int.”
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor é titular de uma linha telefônica
operada pela ré, a qual teve alterações indevidas de serviço, resultando em
cobranças não previstas e interrupção do fornecimento. Pede a condenação da ré
a retomar o fornecimento do serviço, bem como a condenação pelos lucros
cessantes e pelo dano moral.
Houve contestação.
A decisão e fls. 284 deferiu a produção de provas, mas indeferiu
a inversão do ônus, mesmo sem e tratando de relação de consumo.
Contra essa decisão se insurge o agravante.
Em suas razões, o agravante afirma que cabe a inversão do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149846-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18090 - smc
4
da prova, pois se trata de relação de consumo e requer a reforma.
É o necessário.
De início, cumpre assinalar o não cabimento do recurso, ante o
texto expresso e taxativo do artigo 1015 e incisos do CPC.
A decisão agravada determinou a indicação de provas, mas
indeferiu a inversão do ônus probatório.
O art. 1015, inciso XI, do CPC, admite o agravo de instrumento
caso haja a determinação de perícia na forma dinâmica, ou seja, invertendo o
ônus, na forma do art. 373, § 1o.
Não foi o que aconteceu aqui, pois que a determinação se fez nos
moldes do art. 373, incisos I e II, do CPC, que estabelecem o ônus probatório
direto para cada parte.
Não, há, outrossim, qualquer fato urgente ou de relevo especial
que autorize a mitigação da taxatividade do rol do art. 1015, razão pela qual não
cabe a aplicação do precedente vinculante no 1.696.396/MT.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator